Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1023156-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS
PACIENTE: THIAGO RIBEIRO MAGALHAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Habeas Corpus Preventivo n. 1023156-85.2021.8.11.0000 para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
A impetrante alega, que embora seja em regime domiciliar, o decreto de prisão irá causar prejuízo ao sustento de sua família.
Diz que o paciente em seu trabalho como mecânico recebe mensalmente um salário mínimo, além disso possui duas outras filhas, e portanto, não tem condições de arcar com o valor fixado na execução, porém se compromete a arcar com as despesas necessárias dentro de suas possibilidades.
Sustenta que, com o advento da pandemia, a situação financeira do paciente ficou ainda mais prejudicada, tendo inclusive sofrido suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Aduz ainda que o perigo de dano está caracterizado visto que já houve decisão do juízo determinando a prisão civil do paciente no caso de inadimplência, e a plausibilidade do direito está demonstrada pelo fato de o paciente não ter condições de arcar com o valor da dívida sem prejuízo ao sustento próprio e familiar, bem como por tratarem-se de débitos pretéritos.
Pede o deferimento da liminar para a concessão de salvo conduto.
É o necessário.
O caso em análise trata de decreto de prisão domiciliar (art. 6o, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, cuja vigência foi prorrogada até 31-12-2021), por inadimplência de pensão alimentícia.
Extrai-se dos autos principais que em audiência de conciliação realizada no dia 27 de janeiro de 2017, ficou estabelecido o pagamento de alimentos à menor na proporção de 30% do salário mínimo. No entanto, desde o trânsito em julgado o paciente não efetuou o pagamento dos alimentos, resultando em uma dívida de R$ 12.340,89.
Não se tem notícia nos autos sequer de pagamento parcial do débito, portanto, não se trata apenas de prestações atrasadas.
Desse modo, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator